Tribunal: TJSP
Processo: 0011435-49.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação criminal. Falso testemunho. Dolo. O dolo, sendo elemento puramente anímico e interno, em todo qualquer delito somente pode ser afirmado pelas circunstâncias com que a conduta concretamente se revela ao mundo exterior. Assim, por óbvio age dolosamente a testemunha que, detalhadamente questionada, insiste em versão fantasiosa que visava referendar álibi comprovadamente imaginário em favor

Ementa:
Apelação criminal. Falso testemunho. Dolo. O dolo, sendo elemento puramente anímico e interno, em todo qualquer delito somente pode ser afirmado pelas circunstâncias com que a conduta concretamente se revela ao mundo exterior. Assim, por óbvio age dolosamente a testemunha que, detalhadamente questionada, insiste em versão fantasiosa que visava referendar álibi comprovadamente imaginário em favor do amigo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011435-49.2017.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante WESLEY
VINICIUS ROQUE DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. Por V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011435-49.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 11500 2/6
Apelação Criminal n.o 0011435-49.2017.8.26.0624.
Apelante: Wesley Vinícius Roque de Oliveira.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Tatuí 1a Vara Criminal.
Voto n.o 11.500.
Apelação criminal. Falso testemunho. Dolo. O dolo, sendo
elemento puramente anímico e interno, em todo qualquer delito
somente pode ser afirmado pelas circunstâncias com que a
conduta concretamente se revela ao mundo exterior. Assim, por
óbvio age dolosamente a testemunha que, detalhadamente
questionada, insiste em versão fantasiosa que visava referendar
álibi comprovadamente imaginário em favor do amigo.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Wesley Vinícius
Roque de Oliveira, em face da sentença proferida nos autos da ação
penal em epígrafe, pela qual foi condenado, por infração à norma do
artigo 342, parágrafo 1o do Código Penal, à pena de dois (2) anos e
quatro (4) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do
pagamento de onze (11) dias-multa, substituída a pena privativa de
liberdade por pena de prestação de serviços à comunidade e por
prestação pecuniária (fls. 116-118).
Requer a sua absolvição. Para tanto explana especialmente
sobre a ausência do dolo em sua conduta.
Recebido
o
recurso,
o
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões (fls. 122-124) e, após, a Procuradoria de Justiça opinou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011435-49.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 11500 3/6
pelo seu desprovimento (fls. 131-137).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Ratifica-se a condenação do réu, ora apelante, pois, conforme
bem esposado em sentença ora combatida, não restam dúvidas
acerca da materialidade delitiva e a autoria do crime de falso
testemunho, por seu turno, é também certa.
A materialidade do crime está devidamente comprovada pela
documentação reunida nos autos, bem como pela prova oral colhida.
Nesse particular, insta mencionar a sentença condenatória
exarada nos autos da ação penal 00100826-03.2018.8.26.0624 e o
termo de comparecimento de testemunha em audiência, tudo às fls.
11-17 e 18.
Conforme se observa ― o que não deixa dúvida também quanto
à autoria delitiva em desfavor de Wesley ― o réu empenhou, em
audiência de instrução no qual se apurava o cometimento do crime de
roubo por Jordy Winkler Junyent, versão falsa dos fatos, com o
objetivo de influenciar o julgamento desta ação penal.
Wesley, indagado pelo juízo da ação em que o falso foi
cometido, disse que, no dia e horário do roubo, estava com o então
réu Jordy, e juntos se dirigiram para o Bar do Téo, onde fizeram um
churrasco.
O réu, então testemunha compromissada naquela oportunidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011435-49.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 11500 4/6
foi advertido pelo juízo sobre as consequências, em tese, de se
apresentar em juízo afirmação falsa para produzir efeitos em
processo penal e, mesmo assim, empenhou sua fala desconexa com
as demais provas.
Detectado, pois, o cometimento do ilícito.
As demais provas daquele processo foram uníssonas no sentido
de apontar que, ao contrário, Jordy, sim, tristemente praticou o roubo
imputado, ou seja, o álibi que se tentou plantar pela mentira de
Wesley nada mais foi do que uma versão orquestrada e falsa para
livrar Jordy da responsabilidade penal que a este último era devida.
Interrogado sobre o falso testemunho, Wesley apresentou
versão pueril e nada convincente. Afirmou que foi procurado por Jordy
e esse o induziu em erro, pois o fez crer que era acusado de crime de
roubo no mesmo dia em que estavam juntos, confraternizando no
churrasco, razão pela qual decidiu testemunhar em seu favor,
Como dito, nada mais fantasioso.
O réu foi alertado pelo juízo não só pela gravidade do falso
testemunho, mas também sobre a data específica em que os fatos
criminosos imputados a Jordy teriam ocorrido, ou seja, ainda que o
Wesley tivesse sido em um primeiro momento sido ludibriado por
Jordy, perante o juízo teve a oportunidade de se certificar da data do
roubo cometido e, então, trazer a correta versão dos fatos, o que não
foi feito, afinal insistiu no álibi.
Ora, todo esse conjunto probatório endossa o inequívoco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011435-49.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 11500 5/6
cometimento de falso testemunho por Wesley. Mas não é só.
Quando da instauração do inquérito policial que deu ensejo à
presente ação penal, Wesley, perante a autoridade policial, também
insistiu quanto à companhia de Jordy em data e horário em que
ocorreu o roubo, endossando que não se tratou mesmo de simplória
confusão, mas de efetiva tentativa de livrar seu colega da
responsabilidade penal que lhe competia.
O dolo, sendo elemento puramente anímico e interno, em todo
qualquer delito somente pode ser afirmado pelas circunstâncias com
que a conduta concretamente se revela ao mundo exterior, tendo
essas saltado aos olhos no caso concreto que se tem. Assim, por
óbvio
age
dolosamente
a
testemunha
que,
detalhadamente
questionada, insiste em versão fantasiosa que visava referendar álibi
certamente imaginário em favor do amigo.
Fundada e justa a condenação de piso, deve ela ser ratificada
nessa instância recursal.
A dosimetria, por sua vez, não comporta reparos.
Partindo da pena-base de dois anos de reclusão, além de dez
dias-multa, a reprimenda se consolidou após a incidência da causa de
aumento mínima de um sexto (artigo 342, parágrafo 1o, do Código
Penal ― uma vez que o falso testemunho foi cometido no bojo de
ação penal), alcançando-se a quantidade de dois anos e quatro
meses de reclusão, além de onze dias-multa.
O regime inicial de cumprimento da pena foi bem imposto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011435-49.2017.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 11500 6/6
aberto, já que a reprimenda privativa de liberdade foi substituída por
penas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo,
espécies sequer impugnadas pela Defesa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mazina Martins
Relator